Tribunal: STJ
Processo: 5001387-31.2020.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215748 - RS (2025/0194947-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por policial rodoviário federal
contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que havia negado provimento a recurso especial. A
defesa alegou contradições e omissões na decisão quanto à participação do
relator vencido na dosimetria, à tipificação da conduta, à dosimetria da pena e
à perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 1.022 do
CPC;
(ii) estabelecer se deve ser corrigido erro material no dispositivo do
acórdão, que registrou “recurso desprovido”, em vez de “recurso não
conhecido”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado vencido no
mérito não precisa participar da dosimetria da pena, em respeito à
independência funcional (CF, art. 95).
4. Para a configuração da corrupção passiva (CP, art. 317), basta a
solicitação de vantagem indevida, ainda que não econômica, como o pedido
de encontro íntimo, desde que vinculada ao exercício da função pública.
5. A dosimetria da pena observou critérios idôneos: a) culpabilidade
acentuada pela premeditação e pelo modo de execução; b) consequências
concretas mais gravosas que o tipo penal, como o constrangimento e a perda
de emprego da vítima.
Documento eletrônico VDA51268438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 259fb6da-de77-46dc-8358-48187ee6d526

6. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, dada a
incompatibilidade da conduta com as funções de policial rodoviário federal
(CP, art. 92, I, “a”).
7. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a
Súmula 182/STJ.
8. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito,
mas apenas à correção de vícios formais, os quais não foram constatados.

9. Reconhece-se apenas erro material no dispositivo do acórdão, que
deve ser corrigido para constar “não conhecer do agravo regimental” em vez
de “negar provimento”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para correção
de erro material.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, para
corrigir material, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
07 de outubro de 2025
MINISTRA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51268438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 259fb6da-de77-46dc-8358-48187ee6d526

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215748 - RS (2025/0194947-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por policial rodoviário federal
contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que havia negado provimento a recurso especial. A
defesa alegou contradições e omissões na decisão quanto à participação do
relator vencido na dosimetria, à tipificação da conduta, à dosimetria da pena e
à perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 1.022 do
CPC;
(ii) estabelecer se deve ser corrigido erro material no dispositivo do
acórdão, que registrou “recurso desprovido”, em vez de “recurso não
conhecido”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado vencido no
mérito não precisa participar da dosimetria da pena, em respeito à
independência funcional (CF, art. 95).
4. Para a configuração da corrupção passiva (CP, art. 317), basta a
solicitação de vantagem indevida, ainda que não econômica, como o pedido
de encontro íntimo, desde que vinculada ao exercício da função pública.
5. A dosimetria da pena observou critérios idôneos: a) culpabilidade
acentuada pela premeditação e pelo modo de execução; b) consequências
concretas mais gravosas que o tipo penal, como o constrangimento e a perda
de emprego da vítima.
6. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, dada a
incompatibilidade da conduta com as funções de policial rodoviário federal
(CP, art. 92, I, “a”).
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

7. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a
Súmula 182/STJ.
8. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito,
mas apenas à correção de vícios formais, os quais não foram constatados.

9. Reconhece-se apenas erro material no dispositivo do acórdão, que
deve ser corrigido para constar “não conhecer do agravo regimental” em vez
de “negar provimento”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para correção
de erro material.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rois Adriane Abade da Rosa,
com fundamento nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, em razão de omissões e contradições apontadas no acórdão que teria
conhecido e negado provimento ao agravo regimental.
A embargante sustenta contradição interna entre o dispositivo do acórdão, que
registra “negar provimento ao agravo regimental”, e a ementa e o corpo do voto, que
indicam o “não conhecimento” do recurso, destacando que se tratam de resultados
processuais distintos e excludentes, com reflexos no cabimento de recursos.
No que tange à omissão, afirma que o acórdão embargado se limitou a
transcrever fundamentos de decisão anterior, concluindo pela incidência da Súmula 182
/STJ por ausência de impugnação específica, sem enfrentar as teses articuladas no agravo
regimental. Argumenta que houve impugnação objetiva e direta quanto: (i) à violação
dos arts. 609, parágrafo único, e 615 do Código de Processo Penal, por exclusão do
relator vencido da fase de dosimetria da pena e da análise da perda do cargo público,
contrapondo-se ao fundamento de independência funcional (CF, art. 95) utilizado para
afastar a participação do magistrado vencido; (ii) à violação do art. 317 do Código Penal,
ao sustentar inexistir nexo temporal e subjetivo entre a omissão funcional inicial e
posterior solicitação de encontro, de modo que a omissão não teria sido precedida de
promessa, contrapartida ou barganha, afastando o dolo de corrupção passiva; (iii) à
violação do art. 59 do Código Penal, por indevida valoração negativa da culpabilidade,
fundada em suposta premeditação referente a fato autônomo com punibilidade extinta
por prescrição (violação de sigilo), e das consequências do crime, atribuídas à decisão
voluntária da vítima de se demitir, sem nexo causal direto com a conduta e (iv) à
violação do art. 92, I, a, e § 1o, do Código Penal, pela ausência de fundamentação
concreta na perda do cargo público, sendo insuficiente referência genérica a princípios da
Administração.
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

Registra, ademais, que a conclusão pela aplicação da Súmula 182/STJ não se
sustenta, pois o agravo regimental teria enfrentado de maneira específica os pontos
decisórios, afastando a alegada falta de dialeticidade.
Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões e a contradição apontadas, afastando-se a incidência da Súmula
182/STJ, com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a regular impugnação dos
fundamentos da decisão monocrática e, por conseguinte, se conheça do agravo
regimental e se proceda ao exame de seu mérito, nos termos dos arts. 619 do Código de
Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil (fls. 1340-1360).
O Ministério Público Federal opinou pelo acolhimento, em parte, dos
embargos de declaração, apenas para corrigir erro material no acórdão (fls. 1370-1388).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso.
Transcrevo parte do acórdão embargado que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 1322-1336):
“Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a
jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 1254-1268):
“Procedo, assim, ao exame do mérito do recurso especial.
O recurso principia apontando a nulidade do acórdão recorrido por violação aos artigos
609, parágrafo único, e 615, do Código de Processo Penal, porque o relator original do
recurso, vencido sobre o mérito da acusação, não participou do julgamento da definição da
dosimetria da pena.
O relator original votou para “dar provimento ao apelo para desclassificar o crime
insculpido no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) para o estabelecido no art. 319
do Código Penal (prevaricação) e absolver RÓIS ADRIANE ABADE DA ROSA da prática
do crime tipificado no art. 319 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.” (e-STJ fls. 954).
No entanto, o juiz revisor votou para “para manter a condenação do réu pela prática do
crime de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal)” (e-STJ fls. 980), assumindo a
relatoria do acórdão.
E, de fato, pelo que se constata na ata da sessão de julgamento, o acórdão foi construído
a partir dos votos do revisor e do vogal, sem a participação do relator original (e-STJ fls.
958).
No entanto, os citados preceitos legais não exigem que o juiz vencido sobre o mérito da
acusação participe do julgamento da dosimetria da pena. Ao proferir o voto pela
desclassificação de uma acusação e pela absolvição de outra, o juiz relator original exauriu
sua jurisdição sobre o caso e não lhe era exigida a participação no julgamento de um
capítulo do acórdão do qual ele discorda.
A desvinculação do magistrado relativamente à fase de dosimetria da pena, quando já
decidiu pela absolvição ou desclassificação, encontra fundamento nos princípios
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

estruturantes da independência judicial e da coerência decisória. O juiz que decide pela
absolvição ou pela desclassificação da conduta típica exaure, naquele momento processual,
o exercício de sua jurisdição sobre o caso penal, tendo formulado juízo de valor definitivo
acerca da inexistência de responsabilidade penal ou da inadequação da tipificação proposta.
Exigir-lhe participação na quantificação de sanção penal importaria em constrangimento à
sua convicção jurídica já externada, forçando-o a colaborar na imposição de penalidade que,
segundo sua convicção, não deveria existir. Tal situação configuraria manifesta violação ao
princípio da independência funcional, consagrado no artigo 95 da Constituição da
República, que assegura ao magistrado o livre convencimento motivado e a impossibilidade
de coação externa ou interna no exercício da atividade jurisdicional.
Os artigos legais citados pelo recorrente não obrigam o julgador vencido no mérito a
participar da dosimetria penal, reconhecendo implicitamente a incompatibilidade lógica
entre as posições antagônicas. A participação forçada do magistrado dissidente na fixação
da pena representaria não apenas contradição procedimental, mas também
comprometimento da higidez do processo decisório colegiado, uma vez que sua colaboração
se daria em dissonância com suas convicções jurídicas fundamentadas. Esta interpretação
harmoniza-se com os postulados da segurança jurídica e da racionalidade das decisões
judiciais, impedindo que o órgão colegiado produza julgamentos internamente
contraditórios pela participação compulsória de magistrado cujo posicionamento sobre o
mérito é diametralmente oposto ao da maioria.
Sem olvidar do risco que esse procedimento geraria para a integridade da decisão
colegiada.
Prosseguindo, a defesa aponta violação ao art. 317 do Código Penal, porque a vantagem
indevida solicitada se tratava de encontros pessoais com a vítima. Segundo a defesa, o crime
de corrupção passiva exige a existência de um benefício material, econômico ou funcional
(e-STJ fls. 1172).
No entanto, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, a vantagem indevida prevista no artigo 317 do Código Penal não
precisa ser de natureza econômica, material ou funcional, bastando que ela se destine a
satisfazer um interesse pessoal do agente público.
O acórdão recorrido delimitou o seguinte quadro fático:

“2.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que restou
suficientemente comprovado que o réu, na condição de policial rodoviário federal, solicitou,
para si, vantagem indevida, consistente em ter um encontro íntimo com uma mulher, a partir
do momento em que, valendo-se do seu cargo, descobriu, examinando sistema próprio e
restrito da polícia, que ela dirigia um veículo mesmo não tendo a CNH, fato que se subsome
perfeitamente ao delito do art. 317 do CP (corrupção passiva). 2.2. Restando evidenciada a
solicitação de vantagem indevida, bem como a presença das demais elementares do crime
de corrupção passiva (CP, art. 317), não se mostra possível a desclassificação para o delito
de prevaricação (CP, art. 319).” (e-STJ fls. 982)

Com efeito, solicitar “encontro íntimo” se qualifica como “vantagem indevida” para os
fins do art. 317 do Código Penal.
A propósito, em casos semelhantes, envolvendo vantagens de natureza não econômica,
assim decidiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça:

[...] I - Apta a instaurar a ação penal é a denúncia na qual estão delineados, ainda que
sinteticamente, os fatos que supostamente constituem infração de norma incriminadora e
descrição da conduta do acusado, além dos elementos de convicção que a respaldam, de
modo a satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP. [...] IV - No delito de corrupção passiva
(CP, art. 317), assim como no crime de corrupção ativa (CP, art. 333), o bem jurídico
tutelado pelo Estado é a moralidade e probidade da Administração Pública, estendida sobre
o vértice de seu longa manus, a saber, o funcionário público (CP, art. 327), irradiando
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

efeitos protetivos sobre sua posição (função) dentro da estrutura administrativa, que, num
conceito residual, designa uma unidade de atribuições, poderes e deveres estatais,
distribuídos por lei. Esse resguardo da administração pública em seus interesses moral e
material é efetivado por meio de descrição de uma conduta típica alternativa, cujo
respectivo tipo objetivo compõe-se pelos núcleos dos verbos “solicitar’, “receber” ou
“aceitar promessa” de vantagem indevida para a prática de ato ilícito e contrário aos deveres
funcionais, em razão da posição exercida na estrutura da administração pública. Há que se
frisar, ainda, que a vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo
jurídico que se inclui no tipo do injusto penal em foco, não necessita ser econômica,
admitindo-se benefício de qualquer natureza, seja moral ou material, mas desde que
conste dentre os interesses pessoais do detentor de função pública a praticar ou
. Ressalte-se, por outro lado, ser
retardar ato em contraprestação a imerecida retribuição
prescindível o acatamento ou a repulsa da proposta, porquanto não se trata de crime bilateral
ou de concurso necessário, vale dizer, não se exige um pactum sceleris entre corruptor e
corrupto. Tal circunstância, a propósito, constitui a razão pela qual referido delito se
caracteriza por ser formal, vale dizer, sua consumação não demanda a ocorrência de
resultado naturalístico, consistente no efetivo recebimento da propina solicitada, uma vez
que se exaure mediante a simples exteriorização da proposta ou promessa de vantagem
indevida feita pelo funcionário público. De outro vértice, a norma penal em voga encerra
elemento subjetivo composto de dolo genérico e especifico; o primeiro é vislumbrado na
deliberada vontade dirigida ao recebimento da indevida vantagem ou aceitação de promessa
de entrega de benefício imerecido, ao passo que o segundo se caracteriza pelo fim
especifico visado pelo intraneus, o de pautar o funcionário público seu dolo agir ou sua
omissão em detrimento aos direitos e deveres inerentes a sua função, ambos, no caso,
materializados nos depoimentos colhidos e demais provas. V- Em decorrência da natureza
formal dos delitos de corrupção ativa (CP, art. 333) e passiva (CP, art. 316), sua execução,
que é efetivada por palavras e gestos, é essencialmente presenciada, na maioria das vezes,
pelo intraneus (servidor público) e pelo extraneus (agente desvinculado da administração
pública), exsurgindo daí a dificuldade probatória, que é, contudo, suprida por indícios e
depoimentos judiciais de terceiros prejudicados/ beneficiados, cujo teor reveste a prova
meramente indiciária das garantias do contraditório, autorizando, porquanto, a condenação.
[...] (ARE n. 742.195, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ.
, grifou-se)
13/5/2013

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA.
VEREADORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. JUSTA
CAUSA
FORMAL
E
MATERIAL.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é
cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não constatadas no
presente caso.
2. A acusação formulada contra os recorrentes atende satisfatoriamente aos requisitos do
art. 41 do CPP, porquanto expôs a época, o local e a forma como em tese os réus cometeram
os crimes, com todas as circunstâncias e baseada nos elementos coletados na fase
informativa, classificando-os nos dispositivos legais supostamente infringidos.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o crime de corrupção
passiva possui natureza formal e independe de resultado, razão pela qual não exige a prática
de ato de ofício. Na hipótese, a acusação enumerou, na exordial acusatória, alguns atos de
ofício cometidos pelos vereadores, tais como: aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA,
em dezembro de 2015; aprovação das contas com parecer contrário do TCE; eleição do
presidente da Câmara, em dezembro de 2013; encerramento de CPIs sem nenhuma apuração
- CPI do Asfalto, CPI da COHAB, CPI do Livro e CPI do Transporte, em outubro de 2013,
e até mesmo a não instalação delas, como no caso da CPI da Stock Car, em março de 2014.
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

4. A vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo jurídico que se
inclui no tipo do injusto penal em foco, não necessita ser econômica, pois admite
benefício de qualquer natureza, moral ou material, desde que conste entre os interesses
pessoais do detentor de função pública a praticar ou retardar ato em contraprestação
à imerecida retribuição (precedentes do Supremo Tribunal Federal).
5. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente
descritivo, deve limitar-se a relatar os fatos com todas as suas circunstâncias, conforme
verificado na espécie, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só
serão elucidadas ao final da instrução. Ir além dessa análise e adentrar o juízo de mérito
sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas e dos elementos
informativos já colhidos ao longo da instrução, o que é inviável na via estreita da ação
constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.
6. Recurso não provido. (RHC n. 92.299/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
2/4/2019
8/4/2019

Por tudo isso, a tipificação dada aos fatos pelas instâncias ordinárias está correta e não há
que se cogitar de desclassificação para o crime de prevaricação.
Conforme bem observado pelo Ministério Público Federal:

“Não prospera a pretensão defensiva de absolvição baseada no argumento de que a
vantagem solicitada se relacionaria a interesses pessoais e não à função pública que o
Recorrente exerce.
De fato, tendo o réu solicitado a vantagem indevida (encontro íntimo com a vítima), em
razão de sua função (policial rodoviário federal), restou configurado o delito do art. 317 do
CP (corrução passiva), não havendo que se falar em atipicidade da conduta.” (e-STJ fls.
1246).

No que se refere à dosimetria da pena, o recorrente sustenta que o vetor da culpabilidade
foi negativado sem motivação adequada, limitando-se a sentença a reproduzir a conduta
descrita na denúncia.
A sentença de primeiro grau motivou a dosimetria da pena-base do crime de corrupção
passiva da seguinte maneira:

“3.1 Pena privativa de liberdade - art. 317, §1o, do Código Penal
Analisando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal, passo a valorá-las
no caso concreto: a) culpabilidade: é grave e deve ser valorada negativamente, tendo em
vista que o réu se utilizou do cargo público que exercia para tentar seduzir e assediar uma
mulher, buscando seus dados pessoais por meios indevidos e a cercando em seu local de
trabalho; b) antecedentes: o réu não possui (evento 232); c) conduta social e personalidade:
não há elementos para aferi-las, pois o que se extrai das condutas praticadas já são
reprovadas pelos tipos penais; d) motivos: mesmo que peculiares à espécie, são baixos e
devem ser considerados negativamente; e ) circunstâncias: normais à espécie; f)
consequências: merecem uma maior severidade na aplicação da pena, pois geraram efeitos
na vida pessoal e profissional da vítima Adriana, que além de ter exposta toda situação,
causando-lhe mais constrangimento, decidiu pedir demissão do seu local de trabalho; e g)
comportamento da vítima: não contribuiu para a consumação do delito.
Ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 3
(três) anos de reclusão.
Não existem circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a
.
pena provisória em 3 (três) anos de reclusão
Não há causas de diminuição ou aumento da pena. Registro que o aumento da pena em 1
/3, nos termos do §1o, do art. 317, do Código Penal, não deve ser aplicado na hipótese, pois
esta majorante é aplicável em casos de produção do resultado pretendido pela corrupção
solicitada, sendo causa especial de aumento de pena para o caso de exaurimento do crime.
Sendo assim,
.” (e-STJ fls. 730-731)
fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

O acórdão recorrido validou os fundamentos da sentença e acrescentou o que segue:
“No caso, como bem fundamentou o magistrado, a culpabilidade se mostrou exacerbada.
Ainda que a condição de funcionário público seja ínsita ao crime de corrupção, fato é que o
policial tentou seduzir e assediar uma mulher, utilizando informações confidenciais obtidas
indevidamente em seu sistema de trabalho.” (e-STJ fls. 979).

Com base nesse quadro fático, tenho que a conduta do recorrente foi demasiadamente
reprovável, extrapolando a prognose legislativa, uma vez que não houve a simples
solicitação de vantagem indevida, mas sim a premeditação, consistente na prévia obtenção
de dados sigilosos em bancos de dados da Polícia, além do ato de "cercar" a vítima em seu
local de trabalho.
A premeditação e a forma de execução do crime expõem uma reprovabilidade acentuada
que não é ínsita ao tipo e que justifica a exacerbação da pena-base. No caso, o decreto
condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de corrupção passiva, pela ação planejada, pela obtenção de
dados sigilosos em sistemas policiais e pelo assédio da vítima em seu local de trabalho.
Cito precedentes de casos semelhantes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALOR
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não
pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em
vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação
criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois,
conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime
é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu,
(AgRg no AgRg
porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
2/9/2024
DJe de
). Precedentes.
6/9/2024
3. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da
ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No
presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista o
prejuízo financeiro sofrido pela vítima, em face da sua incapacidade de trabalho pelo
período de 19 dias, o que aumenta a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados
que transbordam o tipo penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.
317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma
operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie.
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

2. In casu, as instâncias de origem, de forma idônea, consideraram como
e as consequências do delito,
desfavoráveis ao agravante a culpabilidade
delineadas pelo
utilizado e pelo prejuízo causado aos beneficiários preteridos em razão do
modus operandi
esquema ilícito, circunstâncias que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Agravo improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 411.861/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/3/2018
14/3/2018

Com relação à vetorial das consequências do crime, o acórdão do TRF4 decidiu o que
segue:

“Da mesma forma, as consequências justificam o aumento da sanção inicial,
considerando os efeitos na vida pessoal e profissional da vítima, nos termos da sentença.
Como consignou o órgão ministerial em parecer, "o fato de Adriana ter sido constrangida no
seu local de trabalho e ter perdido o emprego extrapola o resultado típico esperado, pois
houve prejuízo causado à vítima para além do tipo penal, autorizando o incremento da
pena".” (e-STJ fls. 979)

A defesa argumenta que não há nexo causal entre a conduta imputada na denúncia e a
consequência indicada na dosimetria da pena, enfatizando que essa conclusão “não se
sustenta à luz do conjunto probatório colhido” (e-STJ fls. 1177).
No entanto, os limites cognitivos do recurso especial impedem o reexame de fatos e
provas (Súmula 7), e o pedido da defesa, tal como formulado, exigiria reavaliar o quadro
fático delimitado pelas instâncias ordinárias.
Com base no quadro fático-probatório delimitado pelo acórdão recorrido, o fato de a
vítima ter perdido o emprego em razão do crime praticado pelo recorrente é um evento
extravagante ao tipo penal e que pode ser considerado na modulação da pena. As instâncias
ordinárias estabeleceram o nexo causal, o que não pode ser reexaminado por essa Corte.
Por último, o recorrente aponta violação ao artigo 92, I, “a” e § 1o, do Código Penal,
defendendo a carência de fundamentação para a decretação da perda do cargo público.
No entanto, o acórdão recorrido fundamentou adequadamente a necessidade de excluir o
recorrente dos quadros da respeitável Polícia Rodoviária Federal, senão vejamos:
“Com efeito, a conduta perpetrada pelo condenado é absolutamente incompatível com o
exercício do cargo de policial rodoviário federal que pressupõe, em qualquer situação, o
cumprimento irrestrito do direito e, acima de tudo, respeito aos direitos do cidadão, fim, em
última análise, da atividade prestada por aquele que exerce um múnus público.
Ademais, como bem consignou o órgão ministerial, "a esfera administrativa e a penal são
diversas, sendo que as conclusões e penalidades tomadas na seara administrativa não se
comunicam com a penal. Portanto, o fato de ter havido procedimento administrativo, em
desfavor do réu, não o torna isento de responsabilidade criminal pela prática da conduta
típica. [...] No caso concreto, verifica-se que a decretação da perda do cargo, foi
devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso, evidenciando que a conduta do
servidor se revela incompatível com o desempenho de cargo, emprego ou função pública.
Nos termos do art. 92, I, "a", do CP, deve ser mantida a perda do cargo, pois a função de
Policial Rodoviário Federal, que implica patrulhamento em estradas, exige a estrita
obediência à lei (em especial, à lei de trânsito) por parte de seus agentes, sendo inviável que
se cogite a manutenção do seu cargo na PRF".” (e-STJ fls. 980)

O acórdão recorrido levou em consideração a violação aos deveres inerentes ao cargo
público e a demonstração da inadequação do recorrente nos quadros de uma instituição que
é a face visível do poder de polícia do Estado, responsável pelo patrulhamento ostensivo e
com o uso, inclusive, de armas de fogo no desempenho de suas funções.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PERDA DE CARGO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto por policial militar contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por denunciação caluniosa
(art. 339 do CP) e a perda do cargo público.
2. O agravante foi condenado por dar causa à instauração de investigação policial contra
terceiro, imputando-lhe crime que sabia ser inocente, em concurso de agentes.
3. A decisão agravada destacou que a revisão criminal não pode ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, devendo ser demonstrada contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou evidências que desvelem a inocência do réu.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a perda do
cargo público pode ser decretada em caso de condenação por denunciação caluniosa, mesmo
quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos.
5. Outra questão é se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar matéria
jurídica já decidida, visando afastar o efeito extrapenal específico da condenação.
III. Razões de decidir6. A prática de crime com violação de dever para com a
Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do
cargo público, conforme art. 92, I, "a", do CP.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a
decretação da perda do cargo público, desde que haja fundamentação adequada.
8. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para
reexaminar matéria já decidida, salvo em casos de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou novas evidências que desvelem a inocência do réu.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de crime com violação de dever para com a
Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do
cargo público. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos não impede a decretação da perda do cargo público, desde que haja
. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo
fundamentação adequada
recurso de apelação para reexaminar matéria já decidida, salvo em casos de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou novas evidências que desvelem a inocência do réu".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CP, art. 92, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.467.664/SP, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no REsp 1.537.995/PE, Min.
26/2/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.613.927/RS, Min.
2/3/2017
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
.
30/9/2016
(AgRg no REsp n. 2.163.355/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
26/2/2025
7/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INVIABILIDADE.
ROBUSTO
ACERVO
PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTES.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
INVIABILIDADE. APRESENTADA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA
A JUSTIFICAR A MEDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(...)
5. Nesse contexto, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a
imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível
na via processual eleita. 6. Quanto à sanção de perda do cargo público, descrita no art. 92, I,
"a", do Código Penal, ressalto que não é decorrência lógica e imediata de sentença
condenatória, visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a
pena aplicada.7. No caso dos autos, foi asseverado que o réu é funcionário público,
exercendo o cargo de contador municipal no momento da prática do delito. O crime foi
praticado em virtude da sua condição pessoal, notadamente por ser pessoa de confiança do
prefeito municipal à época. A sua conduta violou diretamente o dever que deveria exercer
em relação à administração pública. Logo, diante da sua conduta não Republicana,
ajustando pagamento por vantagem indevida no interior da Prefeitura Municipal, para acerto
em certame licitatório, juntamente ao então Prefeito e a representante de pessoa jurídica, o
réu demonstra a falta de cuidado e zelo com a coisa pública, fato que justifica a perda da
função pública (e-STJ fl. 36).8. Nesses termos, não visualizo nenhuma ilegalidade a ser
sanada, vez que lançada fundamentação concreta e adequada a fim de determinar a
pena de perda do cargo público, pois lastreada na assertiva de que houve violação dos
deveres inerentes ao cargo ocupado pelo paciente, na medida em que, ocupando o
cargo de contador municipal, valeu-se dessa condição para ajustar vantagem indevida
entre o prefeito do município e o representante da pessoa jurídica a ser beneficiada em
Precedentes.
certame licitatório.
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 935.128/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
23/10/2024
25/10/2024
grifou-se.)

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Percebe-se que a decisão agravada decidiu as questões controvertidas em linha com a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que já
tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem impugnar,
objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de atacar,
adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a simples
menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se a Súmula no 182 do
STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC
e a Súmula 182 do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência
do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento
do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática
entre os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, §
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
1o, do RISTJ
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.”

Constata-se que o acórdão embargado não conheceu de agravo regimental
interposto por policial rodoviário federal contra decisão monocrática que havia negado
provimento a recurso especial. A controvérsia envolveu quatro pontos: participação do
relator vencido na dosimetria da pena e nos efeitos secundários da condenação,
desclassificação da corrupção passiva para prevaricação, legalidade da valoração
negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e fundamentação da perda do
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

cargo público. No histórico processual, registrou-se que o relator, vencido na origem,
votara pela desclassificação e absolvição, mas a condenação por corrupção passiva foi
mantida, com posterior rejeição de embargos infringentes.
O acórdão embargado reafirmou que o magistrado vencido no mérito não está
obrigado a participar da fixação da pena, por força da independência funcional.
Reconheceu-se que, para fins do tipo de corrupção passiva, a vantagem
indevida não precisa ter natureza econômica, sendo suficiente a satisfação de interesse
pessoal do agente público; no caso, a solicitação de encontro íntimo, obtida com uso
indevido de informações funcionais, caracteriza o delito e afasta a tese de prevaricação.
Quanto à dosimetria da pena, foram reputadas idôneas a valoração negativa da
culpabilidade, pela premeditação e pelo modo de execução que extrapola o tipo, e das
consequências do crime, em razão de efeitos concretos além do resultado típico. A perda
do cargo público foi mantida por incompatibilidade da conduta com os deveres inerentes
à função.
Ao final, o agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, com referência às exigências do Código de Processo Civil quanto à
dialeticidade recursal. Manteve-se, assim, a decisão monocrática pelos seus próprios
fundamentos.
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram devidamente
apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado diverso do
pretendido pela defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o novo
julgamento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP
se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica
o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com
habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à
prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido
seja inferior a R$ 20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais
com sentenças condenatórias transitadas em julgado e de 14 processos
administrativos-fiscais, por condutas semelhantes ao fato que lhe é imputado,
circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051
que justificaram suas razões de decidir
/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi
14/2/2023
observado na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-
6/6/2023
15/6/2023
se.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para
manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses
defensivas, não há que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar
inovações argumentativas realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau,
confirmada neste Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo
retroagir o trânsito em julgado à data de escoamento do prazo para a
interposição de recurso admissível, situação que afasta a ocorrência de
prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado
termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela
defesa, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
defensivas articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
NÃO
APRECIADAS
NA
SENTENÇA.
NÃO
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS
NO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava
nulidade da sentença condenatória por ausência de apreciação de teses
defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, em razão da não apreciação
de arguições preliminares na sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está
obrigado a apreciar todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de
todas as teses preliminares apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art.
315, § 2o, inc. IV, do CPP, na medida em que se colhe da sentença os
fundamentos da condenação, suficientes para o não acolhimento das
teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento da
totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser
aclarada por meio de embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela
defesa, tornando, inclusive, as matérias preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal
examinar todas as matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a
sentença não as tenha julgado por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo,
não estará suprimindo qualquer grau de jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex
lege, devolvida, in totum, especialmente após as recentes alterações do
Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma
insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP quando se colhe da sentença
os fundamentos da condenação, não se exigindo do julgador o
. 2. Qualquer
enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
omissão por parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, sob pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo
pode examinar todas as matérias suscitadas e discutidas na apelação, ainda
que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja suprimido
qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500
/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido,
12/3/2024
Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. DISTRIBUIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

PRIMEIRO
RECURSO
NESTA
QUINTA
TURMA.
NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NOVA
OCORRÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO E
REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO ART.
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prevenção destes autos se deu com a
distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta Corte, se justificando
pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da ação, do
recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os
feitos posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste
Superior Tribunal firmou o entendimento de que a anterior distribuição de
incidente, recurso ou ação, mostra-se como critério válido para firmar a
prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão internos distintos, desde que
entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a violação aos
artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a
decisão proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o
Ministro relator deu provimento ao recurso porque o Tribunal de
origem teria se utilizado de fundamentação per relationem, sem
qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o
parecer ministerial ao qual fez referência, além de não tecer
consideração acerca das preliminares arguidas. Diferentemente, neste
novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a fundamentação
da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou
as preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os
. 2.1. Os temas abordados na apelação,
dispositivos de lei indicados
notadamente os referentes às nulidades das interceptações telefônicas e suas
prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, comprovação dos
delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado
em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente
exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe
impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes".
3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não obstante na maior parte
da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções alcançadas
pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art.
212 do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum
para que a Corte a quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS,
2/10/20
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, grifou-
4/10/2023
se)

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC), advirto as partes
que, conforme magistério jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “A
utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de
recursos
manifestamente
inadmissíveis,
improcedentes
ou
contrários
à
jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura
abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-
fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de
” (HC 256223 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal
publicação do acórdão
Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-
2025 PUBLIC 27-08-2025, grifou-se.).
O único reparo a fazer é a correção do erro material do acórdão, que na
conclusão constou que o recurso foi desprovido, quando o correto seria constar que ele
não foi conhecido. Esse singelo erro material não tem reflexo prático, porque a
fundamentação e o dispositivo são claros sobre o desfecho do julgamento.
Por esses fundamentos, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas
para corrigir o erro material na redação do dispositivo do acórdão de fls. 1320. Onde se
lê “negar provimento ao agravo regimental”, leia-se “não conhecer do agravo
regimental”.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 59093411-679e-4271-9e93-f6b399d91acd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0194947-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.748 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013873120204047108 50027165020174047119
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
ADVOGADA
: BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Violação do sigilo funcional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
ADVOGADA
: BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, para corrigir
material, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605515803803=04902@
2025/0194947-8 - REsp 2215748 Petição : 2025/0085316-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:31:37
Código de Controle do Documento: C29EA043-6957-45DC-BC33-4969518BBFAA